Tribunal: TJDFT
Processo: 0004013-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 150, DO STJ. INAPLICABILIDADE LEI N. 14.010/2020. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução ante a ocorrência de dois fatores: o transcurso do tempo de suspensão e prescricional do título executivo e a paralisação do processo, por inércia do exequente, nos termos do que dispõe o artigo 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC.

2. Com o objetivo de preencher a lacuna relativa ao prazo prescricional a ser contado após a suspensão do processo por 1 (um) ano, foi editada a Medida Provisória n. 1.040, de 29/03/2021, também conhecida como MP de Ambiente de Negócios (MPAN), que inseriu o artigo 206-A no Código Civil para dispor que: "‘a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. Tal inserção pacificou a atividade legiferante do prazo a ser considerado para o reconhecimento do instituto, questão antes tratada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da Súmula n. 150, que assim dispunha: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

3. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o art. 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 (seis) meses.

4. Inviável a aplicação da suspensão dos prazos prescricionais prevista no artigo 3o, da Lei n. 14.010/2020, porquanto restrita às situações transitórias, nas relações jurídicas de Direito Privado, não previstas no ordenamento jurídico nacional, de acordo com o § 1o do referido artigo 3o.

5. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a intimação pessoal prévia para dar andamento ao processo, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório, como ocorrido no caso (AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS).

6. Apelação conhecida e desprovida.